Tribunal: TJDFT
Processo: 0731623-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731623-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: JOAO PAULO PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra decisão (ID 74651534) proferida nos autos da ação de execução no 0709921-10.2023.8.07.0019, que indeferiu o pedido de regresso da execução em ação de busca e apreensão. Em suas razões recursais o recorrente aduz que, tendo sido proposta ação de busca e apreensão de veículo, a liminar foi deferida; no entanto, o autor não logrou êxito na retomada do bem, motivo pelo qual requereu a conversão da ação em execução. Afirma que, após a conversão da busca e apreensão em execução, o veículo foi localizado, razão pela qual o banco requereu a reversão da ação, com expedição de novo mandado de busca e apreensão do veículo, o que foi indeferido. Frisa que não há na legislação nenhum óbice ao pedido de reversão, sendo que devem prevalecer os princípios da instrumentalidade das formas e da satisfação do crédito do credor. Sustenta que estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da antecipação da tutela recursal. Alega que o risco de dano grave e de difícil reparação, e, sobretudo, o risco ao resultado útil do processo, se evidenciam na possibilidade de dilapidação patrimonial pelo agravado em razão da demora no processo de execução, que já se arrasta há mais de dois anos, comprometendo e tornando inócua a tutela jurisdicional prestada. Aponta que a probabilidade de provimento do recurso é evidente, uma vez que, localizado o bem, a reversão da execução é o modo mais eficaz para a satisfação do crédito, finalidade última da ação de busca e apreensão do bem dado em garantia. Pondera que a não efetivação da apreensão poderá lhe causar imensos prejuízos, tendo em vista que o veículo poderá desaparecer ou se envolver em algum sinistro até o julgamento da lide. Defende a necessidade de suspensão dos efeitos da decisão interlocutória, eis que o dano provável poderá ser irreparável. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal, para determinar desde já a reversão da execução em busca e apreensão. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para converter a execução em busca e apreensão, uma vez que o bem foi localizado. Preparo regular (IDs 74661157 e 74661158). É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. No caso, o exequente agravante propôs ação de busca e apreensão do veículo Renault Sandero, ano 2012, cor branca e placa JJJ5578, objeto da cédula de crédito bancário no 14-1487827/22, firmada com o executado agravado (IDs 177286890 a 177289553 dos autos no 0709921-10.2023.8.07.0019). Frustradas as diligências para recuperação do bem, o ora agravante requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução, o que restou deferido (IDs 212215946 e 213029990 - origem). Antes de efetivada a citação do executado (IDs 233810763 e 240497858 - origem), o autor informou que o bem foi localizado e requereu a conversão do feito em busca e apreensão. Para comprovar o alegado, apresentou foto do veículo de placa Placa JJJ5578 e informou dois endereços nos quais o bem se encontra apto para apreensão (ID 242793133 - origem). A decisão agravada (ID 746515340) indeferiu o pedido, com fundamento na inexistência de previsão legal para o regresso da ação de execução para busca e apreensão. O Decreto-Lei 911/69 dispõe, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Já o art. 4o do referido dispositivo legal prevê que “se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”. Embora o Decreto-Lei 911/69 preveja apenas a faculdade ao credor de converter o pedido de busca e apreensão em execução, inexiste óbice à reversão da escolha efetivada pelo credor se comprovada a localização do bem alienado fiduciariamente, mormente quando ainda não se efetivou a citação no feito executivo. Isso porque o procedimento de busca e apreensão é o mais adequado para garantir a recuperação do bem pelo credor, tornando efetiva a prestação jurisdicional e atendendo à finalidade da alienação fiduciária em garantia. Ademais, constata-se perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o veículo alienado fiduciariamente pode ser removido para local incerto e não sabido, o que obstaria a recuperação do bem, causando prejuízos ao credor fiduciário. Frise-se que o entendimento desta Turma é pela possibilidade de reversão da execução em busca e apreensão quando localizado o bem. In verbis: “DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu pedido de retorno de ação convertida em execução para o rito da busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, após localização do bem. O pedido foi apresentado antes da citação do devedor e sem registro de penhora. A tutela recursal foi antecipada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a reversão da ação de execução para busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, quando o bem é localizado após a conversão e antes da citação do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora o art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969 preveja expressamente apenas a possibilidade de conversão de busca e apreensão em execução, não há impedimento legal para a reversão dessa escolha pelo credor, especialmente se ainda não houve citação nem penhora do bem. 4. A medida não causa prejuízo ao devedor, favorece a efetividade da tutela jurisdicional e promove a recuperação célere do bem dado em garantia, conforme entendimento consolidado pelo TJDFT e outros tribunais estaduais. 5. A reversão da ação permite a imediata apreensão do veículo e prosseguimento conforme o rito especial da alienação fiduciária, respeitando os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Confirmada a antecipação da tutela recursal para determinar a reversão da ação de execução em busca e apreensão. Tese de julgamento: “1. É possível a reversão da ação de execução para busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, desde que ainda não tenha ocorrido a citação do devedor e a localização do bem se dê antes da penhora. 2. A reversão prestigia a efetividade e a celeridade processuais, atendendo à finalidade da alienação fiduciária.” Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1644864, AI 0720000-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 22.11.2022; TJMG, AI-Cv 1.0000.20.047685-1/001, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, 9a Câmara Cível, j. 27.04.2021; TJSP, AI 2242218-93.2021.8.26.0000, Rel. Des. Sergio Gomes, 37a Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2022; TJPR, AI 0017708-13.2021.8.16.0000, Rel. Des. Carlos Mansur Arida, 5a Câmara Cível, j. 04.04.2022. (Acórdão 2019387, 0748225-04.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE “REVERSÃO” DE AÇÃO EXECUTIVA PARA BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. ARTIGO 4o DO DECRETO-LEI 911/69. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Certo que o artigo 4o do Decreto-Lei 911/69 prevê somente a faculdade ao credor de converter o pedido de busca e apreensão em execução no caso de não localização do veículo alienado fiduciariamente, ou se este não se encontrar na posse do devedor. Nada dispõe quanto a possibilidade de “reversão” da escolha efetivada pelo credor — ou seja, de conversão da ação de execução em busca e apreensão. 2. No entanto, é possível deferir o pedido para assegurar ao credor o recebimento de seu crédito de forma mais célere e eficaz com a apreensão do bem. Afinal, no caso, o devedor/agravado ainda não foi citado para integrar a lide, não se podendo definir haver impedimento legal para a pleiteada reversão, o que, além de não causar prejuízo ao executado, torna efetiva a prestação jurisdicional e prestigia a economia e a celeridade processuais, o que bem atende à finalidade da alienação fiduciária em garantia (retomada do bem), prosseguindo-se no rito processual previsto pelo Decreto-Lei 911/69. 2.1. “4. Se após a conversão da Busca e Apreensão em Ação de Execução o credor tiver ciência inequívoca da localização do bem ofertado em garantia, a reversão é possível para viabilizar a sua imediata apreensão, com a consolidação da propriedade, caso não haja a purga da mora no prazo legal.” (TJDFT, Acórdão 1359949, 07175437120218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1644864, 0720000-42.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJe: 05/12/2022.)” Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a reversão da execução para ação de busca e apreensão, prosseguindo-se o feito no rito processual previsto pelo Decreto-Lei 911/69. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, eis que ainda não citado na origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora